Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703149-33.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON DA SILVA FONSECA APELADO: FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que, em razão do pleito de gratuidade de justiça no apelo, foi determinada a intimação da parte Apelante para comprovar o seu estado de hipossuficiência (id. 19809845). Regularmente intimado, o Apelante, porém, optou por desistir tacitamente do pedido, recolhendo as custas, conforme documento de id. 20354289/20354290. Contudo, nos termos do artigo 1007, § 4o, o recorrente deverá realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Em sendo assim, intime-se a parte Apelante (ANDERSON DA SILVA FONSECA) para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora